Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU, A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O TÉRMINO DA PANDEMIA. LEI No 14.216/21. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. No julgamento da ADPF 828, o excelso STF determinou “a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos (...) até 31 de março de 2022”.

2. Conforme estabelece o art. 292, § 3o, do CPC, "o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor".

3. Do seu turno, retificado o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância à regra geral, prevista no art. 85, § 2o, do CPC.

4. Apelação parcialmente provida.